Tribunal: TJES
Processo: 0006503-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006503-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALMEIDA & SILVA COMERCIO EXTERIOR DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – ART. 485, INCISO III, §1º, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA IMPULSO – REQUISITO PRESENTE – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providência esta adotada nos presentes autos.

2. Mesmo regularmente intimado pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, o recorrente permaneceu inerte.

3. Caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

4. Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença de fls. 180/180-v, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
ALMEIDA & SILVA COMERCIO EXTERIOR DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA. E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 184/189, o apelante sustenta, em síntese, que “deve-se priorizar o julgamento do mérito da demanda, evitando-se a extinção prematura do processo a teor do que dispõe o Artigos 4º e 6º do CPC”.

Compulsando detidamente os autos, nota-se que após constatar a inércia da parte autora em atender o determinação de fls. 175, para retirar em cartório o edital de citação e diligenciar sua publicação, na forma determinada nos autos (fl. 176-v), houve a intimação pessoal do apelante para impulsionar o feito, sob pena de extinção (fl. 177), cujo aviso de recebimento encontra-se juntado à fl. 178, com subscrição do recebedor, ou seja, a intimação foi perfectibilizada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu, estabelece a intimação pessoal da parte como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, providêencia esta, como visto, adotada nos presentes autos.

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA. ARTIGO 485 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Tratando-se de abandono de causa, é sabido que tem-se como impreterível a observância da norma constante no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias; somente após essa intimação é que pode o Juízo extinguir o feito sem resolução do mérito. 2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais desejar continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado, situação que se amolda ao presente caso. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010506-10.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Por fim, destaco que não há que se falar na aplicação dos princípios da cooperação e da primazia de decisão meritória em favor do apelante, porquanto esse mandamento de otimização não pode ser utilizado como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação (neste sentido já decidiu este egrégio colegiado, conforme se verifica nos seguintes julgados desta relatoria: Apelação Cível nº 048140062497, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020; Apelação Cível nº 019090017559, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020; Apelação Cível nº 001080006677, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

Consoante também consignado pelo E. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, no julgamento do recurso de Apelação Cível nº 035040052082, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 08/10/2020, o “CPC prima pelo julgamento de mérito em tempo razoável e também pela cooperação dos sujeitos processuais, todavia, não prestigiou a parte desidiosa que, intimada para a prática de ato processual, queda-se inerte, mesmo após intimação pessoal, não estabelecendo ressalva que afaste o abandono identificado”. E mais: “Não se trata de apego ao formalismo exacerbado, mas tão somente o cumprimento do que dispõe a legislação processual, sendo que a inércia da parte em dar andamento ao feito não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz” (Apelação Cível nº 035120266578, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020).

Em suma, os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)